Tribunal: TJES
Processo: 0005189-74.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005189-74.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCINEA COSTA PEREIRA

APELADO: F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS EIRELI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇ
ÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
AGRAVO RETIDO.
DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO DA REQUERIDA. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE NÃO RECUSA A QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO.

1.
“Segundo a jurisprudência do STJ, é válida a cientificação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário” (STJ; AgInt-REsp 1.530.013; Proc. 2015/0084791-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 22/06/2017).

2.
A própria sociedade empresária afirma que possui uma filial no endereço informado pela autora – e para o qual foi encaminhado a carta com Aviso de Recebimento –, conforme se verifica do Contrato Social.

3.
Considerando que a carta com Aviso de Recebimento foi enviada para a pessoa jurídica, no endereço de uma de suas filiais, e recebida por pessoa que, registrada ou não como empregada dela, estava no local em que exerce suas atividades e recebeu a correspondência sem nenhuma ressalva, há que se presumir que atua em seu nome, por aplicação da teoria da aparência, e que, portanto, é válida a citação.

4.

Sendo assim, escorreito o procedimento, inicialmente, adotado pelo Magistrado primevo em presumir a citação válida da recorrida, o que implicou no reconhecimento de sua revelia e na prolação da sentença de fls. 35/36, a qual, contudo, foi desconstituída pela decisão ora questionada.

5.
Agravo retido conhecido e provido. Decisão anulada. Recurso de apelação cível prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo retido, e julgar prejudicado o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005189-74.2008.8.08.0035

APELANTE
:
DULCINÉIA COSTA PEREIRA

APELAD
A
:
F’NA É-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Agravo Retido Interposto pela Autora/Apelante)

Acerca do agravo retido interposto pela autora/apelante, destaco que, no dia 18/03/2018, entrou em vigor a Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o Código de Processo Civil, conforme posição encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sessão administrativa realizada no dia 02/03/2016, e pelo Conselho Nacional de Justiça, em sessão plenária virtual encerrada em 03/03/2016, na qual deliberou acerca da Consulta nº 0000529-87.2016.2.00.0000.

Com o objetivo de orientar a comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal, referente à aplicação da regra nova ou da antiga, a cada caso, o Superior Tribunal de Justiça elaborou uma série de enunciados administrativos, dentre os quais destaca-se o seguinte:

Enunciado administrativo número 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando que o presente recurso (fls. 128/136) foi interposto com fundamento no CPC/73, visto que a decisão recorrida foi proferida durante a vigência daquele estatuto, e tendo a recorrente observado os requisitos de admissibilidade, passo a apreciá-lo.

A autora, em suas razões do recurso de apelação cível, pugnou pela análise do agravo retido por ela interposto (fls. 128/136) em face da decisão de fl. 122, que reconheceu a nulidade da citação da requerida e anulou a sentença anteriormente proferida às fls. 35/36.

Na decisão recorrida, o Magistrado
a quo
concluiu que
“
assiste razão à requerida quanto ao exposto às fls. 56/60, pois o endereço apresentado junto à exordial não corresponde ao constante no Boletim de Ocorrência de fl. 11”
.

Irresignada, argumenta a recorrente, às fls. 128/136, que
(i)
a sentença proferida às fls. 35/36 encontra-se acobertada pelo trânsito em julgado, e que
(ii)
a citação da requerida foi válida; enquanto que a sociedade empresária recorrida apresentou contrarrazões, às fls. 142/143, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a autora, na petição inicial, indicou o endereço da requerida como sendo na Rua Mestre Gomes, nº 613, bairro Glória, em Vila Velha/ES, local para o qual foi encaminhado o AR de fl. 28-verso, sendo recebido em 29/05/2008, pelo Sr. Gilson A. Cordeiro.

Diante do não comparecimento da parte requerida, considerada devidamente citada, em audiência de conciliação, foi decretada sua revelia e proferida a sentença de fls. 35/36, que julgou procedente a pretensão autoral, a condenando ao pagamento de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, no valor de R$ 11.091,04 (onze mil e noventa e um reais e quatro centavos).

Após o início do expediente de cumprimento de sentença, a recorrida compareceu aos autos, e, no intuito de desconstituir a sentença anteriormente proferida, alegou a nulidade de sua citação na fase de conhecimento (fls. 56/60).

Para tanto, afirmou, consoantes suas palavras, que (i)
“O funcionário Gilson A. Cordeiro que recebeu à citação não é empregado da empresa Praiamar Indústria Comércio e Distribuição Ltda. Trata-se de empregado da empresa Leyroz de Caxias Indústria Comércio e Logística Ltda”
; e (ii) “
A ré possui uma filial na Rua Mestre Gomes, 613, loja B, Glória, Vila Velha, ES, mas o veículo objeto da presente ação pertencia a filial de Boituva/SP”.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrida, é cediço que a jurisprudência dominante é no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica realizada
no endereço de sua sede ou filial
, recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário.

Nota-se que a própria sociedade empresária afirma que possui uma filial no endereço informado pela autora – e para o qual foi encaminhado a carta com Aviso de Recebimento –, conforme se verifica do Contrato Social acostado às fls. 64/69. Transcrevo trecho:

FILIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Filial estabelecida na
Rua Mestre Gomes, nº 613, Loja B, Glória, na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo
, CEP 29.122-100. NIRE: 3290034753-4, CNPJ: 00.851.567/0041-69.

Filial estabelecida na Avenida José Martins Rato, nº 1.188, Sala Comercial 1, Caixa 01, CEP 29.160-790, Bairro de Fátima, na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, CNPJ: 00851.567/0045-92.

Ademais, houve intimação válida, durante o cumprimento de sentença, realizada no mesmo endereço, às fls. 54/55-verso, a qual foi recebida por funcionário da filial de Vila Velha/ES, conforme aduz a própria recorrida,
“O Sr. Idivan Zanetti Junior é empregado da filial de Vila Velha/ES, não possuindo poderes para receber a citação da filial de Boituva/SP”
(fl. 60).

Registra-se, inclusive, que logo após a mencionada intimação, a recorrida compareceu aos autos (fls. 56/60) para alegar o suposto vício intransponível e pugnar pela anulação da sentença de fls. 35/36.

Desse modo, não haveria que prosperar a alegação de que a citação não deveria ser considerada válida pois encaminhada no endereço da filial da sociedade empresária requerida, e não àquela domiciliada na cidade de Boituva/SP.

Já em relação ao recebimento da citação por terceiro não representante da empresa ou funcionário, repisa-se, que é cediço, na vigência do CPC/73, que
“
Segundo a jurisprudência do STJ, é válida a cientificação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário”
(STJ; AgInt-REsp 1.530.013; Proc. 2015/0084791-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 22/06/2017).

Veja-se dos autos que não houve recusa da qualidade de funcionário, ou sequer manifestação, por parte do Sr. Gilson A. Cordeiro, ao receber a carta com Aviso de Recebimento em nome da sociedade empresária recorrida.

Desse modo, considerando que a carta com Aviso de Recebimento foi enviada para a pessoa jurídica, no endereço de uma de suas filiais, e recebida por pessoa que, registrada ou não como empregada dela, estava no local em que exerce suas atividades e recebeu a correspondência sem nenhuma ressalva, há que se presumir que atua em seu nome, por aplicação da teoria da aparência, e que, portanto, é válida a citação.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA APELANTE. RECEBIMENTO EFETUADO POR EMPREGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 7/STJ. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, é válida a cientificação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário.
2.
Some-se a isso, que, no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A. R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal
. 3. É vedado em Recurso Especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no Enunciado N. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial. " 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ; AgInt-REsp 1.530.013; Proc. 2015/0084791-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 22/06/2017)
(grifei)

_________________

EXECUÇÃO. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação da parte agravante.
A citação postal de pessoa jurídica, efetuada no endereço do respectivo domicílio, não exige prova que a pessoa física que firmou o AR. Aviso de Recebimento tenha poderes de representação da pessoa jurídica citanda, ante a presunção de que foi atendida a regra do § 2º do art. 248 do CPC/2015 (correspondente ao parágrafo único do art. 223 do CPC/1973), por aplicação da teoria da aparência. Válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário.
Como a carta de citação da parte agravante para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi realizada em endereço de sua filial, constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e na procuração, ela deve ser considerada como válida, sendo, de rigor, a manutenção da r. Decisão agravada que rejeitou a alegação de nulidade de citação da parte agravante. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não configurada. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2150238-31.2022.8.26.0000; Ac. 16033321; Bauru; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 09/09/2022; DJESP 19/09/2022; Pág. 2065)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA DEVEDORA. 1) SUSCITADA NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANGULARIDADE PROCESSUAL EFETIVADA COM O RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO ART. 248, § 2º, DO CPC/2015. ASSINATURA NO DOCUMENTO EXARADA SEM QUALQUER RESSALVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO CONCRETIZADA. TESE RECHAÇADA.
Em face da teoria da aparência, basta que a carta de citação, com Aviso de Recebimento, seja enviada e entregue no endereço da ré, pois presume-se o respectivo recebimento por pessoa que lá trabalha, a qual fará a correspondência chegar às mãos do seu representante legal; tornando despicienda a cientificação pessoal deste ou do procurador legalmente constituído.
2) ALEGAÇÕES ATINENTES À ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMÁTICAS ANALISADAS E RESOLVIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. EXEGESE DO ART. 508 DO CPC/2015."A teor do artigo 508 do CPC/15 (CPC/73, art. 474), não é concedido à parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e agasalhada pela coisa julgada. Logo, é inviável a arguição, na impugnação ao cumprimento de sentença, de questões que já foram decididas no processo de conhecimento e sobre as quais já se operou a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública" (AI n. 4013809-19.2018.8.24.0000, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. Em 11.10.2018). 3) PRETENSA DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. INVIABILIDADE DO INGRESSO DE TERCEIRO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 126, DO CPC/2015.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC; AI 4032066-92.2018.8.24.0000; Fraiburgo; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gerson Cherem II; DJSC 04/12/2019; Pag. 198)
(grifei)

Sendo assim, escorreito o procedimento, inicialmente, adotado pelo Magistrado primevo em presumir a citação válida da recorrida, o que implicou no reconhecimento de sua revelia e na prolação da sentença de fls. 35/36, a qual, contudo, foi desconstituída pela decisão ora questionada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo retido, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para, via de consequência,
anular
a decisão objurgada.

Julgo
prejudicado
o recurso de apelação cível de fls. 182/187.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.